Tribunal: TCU
Processo: 002.439/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1953/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Deputada Federal Júlia Zanatta a respeito de indícios de ilegalidades ou impropriedades, com impactos negativos ao meio ambiente, em decorrência de suposta operação de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para as obras do Gasoduto Nestór Kirchner, na Argentina. Considerando que, em resposta às diligências, o BNDES e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informaram ao TCU que não há, em seus respectivos bancos de dados, qualquer registro formal de solicitação de financiamento para concluir o segundo trecho do gasoduto Nestór Kirchner; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de encaminhar as informações correspondentes à referida deputada federal (peças 20 a 22); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; informar à Deputada Federal Júlia Zanatta que: b.1) não foi identificado qualquer registro no BNDES e no MDIC de solicitação de financiamento para concluir trecho do gasoduto Nestór Kirchner, na Argentina; b.2) não foram constatadas novas solicitações de financiamento a empresas brasileiras para a exportação de serviços de engenharia no exterior; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.439/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.A.; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.